Tribunal: STF
Processo: ARE 1435709
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS PREPARATÓRIOS À COMUNICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROVEDORES DE ACESSO À INTERNET DO TIPO VOIP. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Nos termos da jurisprudência consolidada da Corte, não incide ICMS nos atos preparatórios de serviços de comunicação. Precedentes.



    2. É inviável a via recursal extraordinária para rever a conclusão do acórdão de origem quanto a caracterização dos serviços identificado nos autos como intermediários ou preparatórios, ante a necessidade do revolvimento de provas e da interpretação de normas infraconstitucionais, a ensejar a aplicação da Súmula 279 ou ofensa meramente reflexa à Constituição. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.